Tribunal: TJSP
Processo: 1001594-40.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Pré-questionamento de normas infraconstitucionais – Arts. 1.022 e 1.025, CPC – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Embargos rejeitados.